Tribunal: TJSP
Processo: 1032575-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
- Dever da Universidade em cumprir com a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
- Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES com a Instituição Financeira.
- Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.